Tribunal: STF
Processo: HC 129025
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – CONDENAÇÕES – PROCESSOS CRIMINAIS. A existência de processos criminais não conduz, ausente culpa assentada, à imposição de regime mais gravoso.